Tribunal: TJMT
Processo: 0006771-16.2016.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006771-16.2016.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE AMORIM LIMA - CPF: 042.657.593-86 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO DE CARVALHO DA SILVA - CPF: 027.083.151-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO DE AMORIM LIMA - CPF: 042.657.593-86 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO TENTADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE SUBTRAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de tentativa de homicídio qualificado e crimes de furto em continuidade delitiva. A defesa argui nulidade da decisão por excesso de linguagem, pleiteia a desclassificação para lesão corporal grave e a exclusão das qualificadoras. O Ministério Público, por sua vez, busca a readequação para a figura do latrocínio tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) definir se é possível a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal grave ou o afastamento das qualificadoras; (iii) examinar se a conduta deve ser enquadrada como latrocínio tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia não incorreu em excesso de linguagem, tendo apenas indicado, de forma sóbria e comedida, os indícios de autoria e materialidade que justificam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, em conformidade com o art. 413 do CPP e o art. 93, IX, da CF.

A materialidade e os indícios de autoria apontam para a presença do animus necandi, diante da gravidade das agressões com golpes de machado na região vital da vítima, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal grave nesta fase processual.

As qualificadoras reconhecidas não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A pretensão ministerial de desclassificação para latrocínio tentado não encontra amparo, pois não há prova de que a violência empregada tenha sido dirigida ao propósito de subtração patrimonial, configurando-se desígnio autônomo em relação às subtrações posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente sem que isso configure excesso de linguagem. 2. O animus necandi não pode ser afastado quando evidenciado por golpes desferidos em região vital da vítima. 3. Qualificadoras somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, hipótese não configurada. 4. A ausência de dolo específico de subtração inviabiliza a desclassificação para latrocínio tentado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 121, § 2º, IV e V, c/c art. 14, II; art. 155, § 4º, II e IV; art. 71; art. 157, § 3º; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 170.177/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2198026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 03.05.2023; STJ, EDcl no RHC 198.691/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos em sentido estrito
interpostos pelo Ministério Público e por Thiago de Amorim Lima, irresignados com a que pronunciou Thiago de Amorim Lima , como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; art. 155, §4°, inciso II, do Código Penal; e por 03 (três) vezes, na forma do art.71, na conduta descrita no art. 155, § 4°, incisos II e IV, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O turno defensivo pretende preliminarmente, a declaração de nulidade da referida decisão, em razão de suposto excesso de linguagem, o que comprometeria a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, no mérito, pugna pela desclassificação do crime imputado ao acusado, de tentativa de homicídio, para o delito de lesão corporal de natureza grave, por entender que os elementos constantes dos autos não evidenciam o dolo de matar; pugnando pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, diante da ausência de fundamentação idônea ou de respaldo probatório suficiente; e, subsidiariamente, requer pelo decote das qualificadoras atribuídas ao crime de homicídio.

O ministério Público pretende a readequação da pronúncia, para que o apelado/réu seja pronunciado pelo crime de latrocínio tentado, nos moldes do art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em suas contrarrazões, o turno defensivo e o Ministério Público, rechaçaram o os argumentos recursais contrários.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procurador, Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
desprovimento
dos Recursos em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronuncia, assim ementando:

“Acusado pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, II, e art. 155, §4º, II e IV, por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Inconformismo ministerial – Requer pela reclassificação para latrocínio tentado – Alegações improcedente – Ausência de dolo específico de subtração patrimonial – Tentativa de homicídio – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial. Inconformismo defensivo – Preliminar – Nulidade – Pugna pela declaração de nulidade da decisão de pronúncia diante do excesso de linguagem – Mérito – Pede pela desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza grave, subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras imputadas ao acusado – Alegações improcedentes – Premiliar – Nulidade por excesso de linguagem – Impossibilidade - Decisão de pronúncia mostrou-se sóbria e comedida no uso da linguagem – Mérito - Da desclassificação – Impossibilidade - Presença de dolo de matar diante da materialidade e autoria – Rejeição da tese de desistência voluntária – Golpes de machado na cabeça da vítima – Intenção de matar – Resultado não concretizado contra sua vontade - Pedido de afastamento das qualificadoras – Impossibilidade - Qualificadoras mantidas por respaldo probatório – Decisão de pronúncia devidamente fundamentada – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em meados de 2014, Thiago de Amorim Lima (denunciado) e Rodrigo de Carvalho da Silva (vítima) se conheceram na praça de Pontes e Lacerda/MT. Na ocasião, com o intuito de sensibilizar a vítima, o denunciado passou a relatar que passava por dificuldades financeiras.

À vista disso, Rodrigo (vítima) ofereceu moradia temporária a Thiago. Nesse sentido, no dia 09 de Agosto de 2014, valendo-se do fato de morar na residência daquele, com abuso da confiança que lhe foi depositada, o denunciado subtraiu 01 (um) cartao magnético e a senha utilizada para movimentar a conta bancária de Rodrigo. Sendo assim, após subtrair o cartão, o increpado efetuou um saque bancário no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ocorre que, passado alguns dias, Rodrigo notou que seu cartão magnético havia sido subtraído de sua residência, ocasião em que passou a inquirir Thiago, tendo o mesmo admitido a subtração.

Diante disso, no dia 20 de agosto de 2014, por volta de 16h00min, Thiago de Amorim Lima, com a vontade de matar, dirigiu-se ao domicílio de Rodrigo de Carvalho da Silva, ocasião em que arrombou a porta e adentrou no local. Em seguida, o denunciado desferiu golpes de machado na região da cabeça da vítima. Ato contínuo, o increpado evadiu do local.

Desponta que, logo após, a mãe de Rodrigo chegou à residência e viu seu filho desfalecido. Imediatamente buscou o devido atendimento médico, razão pela qual não a vítima veio a óbito. Entretanto, ante a gravidade das lesões sofridas,

Rodrigo foi submetido a cirurgia e permaneceu internado por largo período, sendo que sofreu seqüelas graves (Exame de Corpo de Delito a fls. 32/33).

Infere-se que Thiago tentou matar Rodrigo com vistas a evitar que fosse responsabilizado pelo crime de furto, ou seja, por ter subtraído valores da conta conta corrente e ter sido descoberto pela vítima.

Além disso, constata-se que, no momento do crime, Rodrigo estava com a defesa dificultada, porquanto estava desarmada e não esperava que Thiago fosse proferir o golpe de machado.

Passado alguns dias da tentativa de homicídio, nas datas de 21, 25 e 26 de agosto/2014, Tiago, em concurso com seu irmão, Luiz Carlos de Amorim Lima, realizaram três outros furtos.

No caso, infere-se que Thiago perfez três transferências bancárias no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) da conta bancária da vítima Rodrigo de Carvalho da Silva em favor da conta-corrente n° 21638-6, de titularidade Luiz Carlos de Amorim Lima" (sic - id. 272931006)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

Inicialmente, pleiteia a defesa que seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia, por ser prejudicial ao recorrente, uma vez que o MM. Juiz
a quo
ao analisar as provas dos autos, fundamentou com excesso de linguagem a decisão.

Com efeito, transcrevo o trecho da decisão impugnada pela defesa:

“Quanto ao crime de latrocínio, necessário se faz tecer algumas considerações.

A figura típica do latrocínio consubstancia-se no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo as lesões corporais ou a morte decorrente da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou de culpa.

E, por uma análise acurada dos autos, não se revela possível afirmar com a certeza necessária para uma condenação que o dolo inicial do acusado consistiu em subtrair os bens pertencentes da vítima e valeu-se da violência para tanto, notadamente pela clara inversão da ordem de condutas perpetradas: primeiro foram realizados os golpes de machado e depois foi realizada a subtração.

Vale dizer, não se infere do conjunto provatório que o réu tentou ceifar a vida da vítima imbuído pelo animus furandi, que é o ânimo subjetivo essencial aos delitos patrimoniais.

O conjunto probatório reforça que a ação inicial do acusado era no sentido – ao menos na análise prévia que é deve ser feita– que o réu queria ou ao menos correu o risco de matar a vítima, mas não o latrocínio, já que esse exige dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (lesão corporal grave ou morte).

Isso se reforça inclusive com as declarações prestadas pelo próprio réu em seu interrogatório, sempre aduzindo que foi até a residência com o objetivo de “dar um susto” na vítima. Além disso, ao ser questionado pelo Promotor de Justiça sua real intenção, o réu declarou que era “dar um susto e agredir ele mesmo”. Reitero as declarações do réu feita em juízo que reforçam tal entendimento:

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Isso que eu quero saber. A sua intenção principal, o porque você foi lá na casa, foi pra furtar o cartão dele, porque o senhor acabou furtando o cartão dele né, o senhor já confessou aqui que fez três transferência né de três mil reais, então o senhor furtou ali naquela ocasião. Aí eu volto a pergunta: a sua intenção principal era ir lá pra furtar esse cartão pra fazer essas transferências ou era pra dar esse susto e agredir o rapaz?

RÉU THIAGO: era pra mim dar um susto e agredir ele mesmo.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: aí lá que o senhor resolveu então fazer o furto do cartão, o senhor viu oportunidade lá e quis furtar.

RÉU THIAGO: isso.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: e foi um momento posterior então a vontade de furtar o cartão, é isso?

RÉU THIAGO: acena positivamente com a cabeça”

Nessa ótica, a denúncia mostra-se mais compatível com as provas que foram produzidas durante a instrução processual, de modo que os indícios de autoria indicam que a prática de crimes de furto e crime doloso contra a vida.

(...) Nesse contexto, necessário reconhecer que a subtração decorreu de desígnio autônomo, especialmente porque não há provas de que a violência empregada em detrimento da vítima se tratou de meio para

alcançar ou assegurar o fim patrimonial.

Feitas tais considerações, a conduta de latrocínio tentado deve ser desclassificada para tentativa de homicídio. Por consequência, passa-se a fase da (im)pronúncia.

Em assim sendo, à luz do disposto no art. 413 do CPP, existe apenas um juízo de admissibilidade da acusação por meio da qual “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Ademais, o § 1º do referido artigo dispõe que: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Nesse particular, sabe-se que a decisão de pronúncia comporta apenas a verificação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória, de maneira que as demais questões intrínsecas dos fatos devem ser relegadas ao Conselho de Sentença que é o juízo natural da causa.

Neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu ao crivo do Conselho de Sentença.

Da dinâmica fática apresentada pela informante, pelas testemunhas e pelo próprio réu conclui-se que o autor do delito agiu com dolo de matar, seja direto ou eventual, uma vez que aparentemente houve a tentativa, já que uma pessoa que em situação tal, busca dar dois golpes de machado em outra em região letal (cabeça), pode estar querendo matá-la, ou pode estar disposta a assumir o risco de produzir tal resultado.

Soma-se a isso que o laudo pericial de fls. 93-95 (id 80994335), consta as seguintes informações: “Lesões graves compatíveis com o relato e a cirurgia submetida, houve risco de vida, após 45 dias de internação hospitalar deixou sequelas no aspecto psíquico e comportamental, com comprometimento da sua capacidade cognitiva e comunicabilidade. Nota-se cicatricial inestética e uma região considerável com afundamento craniano com vulnerabilidade após 2 meses do ocorrido”.

Registre-se, por oportuno, que a confissão judicial constitui fortíssimo elemento para acentuar os indícios de autoria, principalmente quando aliada aos demais elementos constantes dos autos, como ocorre no caso.

Dessa forma, a medida que se impõe é a desclassificação e a pronuncia de THIAGO DE AMORIM LIMA pelo delito de homicídio tentado, com a consequente aplicação do art. 383 do Código de Processo Penal." (sic - id. 272931025).

No entanto, sem razão.

É sabido que na fase de pronúncia, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve
indicar as razões de seu convencimento
, os
motivos concretos
que o fizeram concluir pela comprovação da
materialidade delitiva
e pela existência
de indícios suficientes de autoria
, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular, de acordo com a norma
constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Lado outro, importa consignar que não compete ao julgador, mesmo que na fase de pronúncia, exercer um papel meramente figurativo dentro da instrução processual, sob pena de possibilitar automaticamente a submissão do acusado ao Tribunal do Júri simplesmente por ter sido denunciado por crime doloso contra a vida; ao contrário, deve
demonstrar de forma fundamentada
os motivos de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou a manutenção da liberdade provisória.

§ 3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição o da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código”

Há, portanto, a
exigência de fundamentação
da
pronúncia
,
inclusive quanto à prisão preventiva
– uma vez que todas as decisões do Judiciário devem ser fundamentadas, consoante expressa determinação constitucional do artigo 93, IX, razão pela qual não se vislumbra eloquência acusatória nem mesmo quanto aos argumentos utilizados para a manutenção da prisão provisória do recorrente, com esteio na gravidade concreta das condutas delitivas imputadas, o que é cabível e exigido pela norma processual e pela jurisprudência, inclusive nas decisões de pronúncia.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA . PRECEDENTES. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela existência de provas judiciais de autoria e de materialidade nos autos para condenação do agravante. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia, haja vista que o juiz da Vara do Tribunal do Júri apenas cumpriu a determinação do art . 413 do Código de Processo Penal - CPP, isto é, fundamentadamente, pronunciou o acusado, demonstrando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não exaurindo a análise probatória" (AgRg no RHC n. 170.177/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 27/03/2023, DJe de 31/03/2023.) . 3. As premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ, que dispõe, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2586489 SP 2024/0080288-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Logo, entendo que o douto Magistrado não emitiu nenhum juízo que pudesse ser qualificado como pré-julgamento. Apenas posicionou-se em relação às provas apresentadas, analisando-as
superficialmente
, sem formular um
juízo de certeza
capaz de influir na decisão do corpo de jurados, cumprindo assim o comando constitucional que determina sejam as decisões judiciais fundamentadas.

Deste modo, não incorreu em excesso de linguagem ou qualquer juízo de valor que pudesse prejudicar o julgamento pelos juízes leigos, razão pela qual não se configura a alegada eloquência acusatória.

Ante tais considerações,
rejeito a preliminar
defensiva.

MÉRITO - DA DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.

Postula o turno defensivo, a desclassificação do homicídio qualificado tentado, para a lesão corporal grave.

Analisando a questão, entendo que caso não haja certeza absoluta da ausência de
animus necandi
por parte da pronunciada, quando da consecução da ação nefasta, é necessário manter as aspas definidas na decisão de pronúncia, a fim de não subtrair indevidamente a competência do Tribunal Popular.

Não se pode olvidar o fato de o pronunciado ter iniciado um entrevero com a vítima, desferindo dois golpes de machado contra a cabeça da vítima, região vital e diante desse quadro, a alegação defensiva de que a intenção seria de apenas dar um susto na vítima, não se mostra crível diante da gravidade do ataque, da escolha do instrumento utilizado para agredir violentamente a vítima, da localização dos golpes e das consequências que resultaram em sequelas neurológicas irreversíveis, conforme os dados presentes nos autos.

Acerca da intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas causar-lhe lesão corporal, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação do acusado, até porque foram ao menos dois golpes de machado contra a cabeça da vítima, razão pela qual não se pode dar azo a pretensão defensiva de desclassificação.

Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. A defesa pleiteia a desclassificação das condutas para o delito de lesão corporal, argumentando ausência de provas quanto ao animus necandi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via do recurso em habeas corpus para o pedido de desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso em habeas corpus não é via adequada para a apreciação de pedidos que envolvem a reanálise de provas e fatos, como é o caso da desclassificação da conduta imputada. A desconstituição da decisão sobre o animus necandi demanda revolvimento fático-probatório, o que é inviável no âmbito restrito do habeas corpus.

4. As instâncias ordinárias entenderam, com base no acervo probatório, que as condutas descritas na peça acusatória subsumem-se ao tipo penal de tentativa de homicídio, não havendo elementos que justifiquem a desclassificação para lesão corporal.

5. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, visando à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (EDcl no RHC n. 198.691/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) (destaquei)

"RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PREMISSA DO STJ – VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPE DE ARMA BRANCA NA REGIÃO DO TÓRAX – DOLO DE MATAR – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – ARESTOS DO TJMT – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL 2 E JULGADO DO TJMT – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente” (TJMT, RSE nº 128176/2012)
.“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2)“Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.” (RSE nº 72580/2014)" (RSE 58693/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018). (destaquei)

As provas acostadas aos autos elucidam a autoria delitiva, entretanto, lançam larga sombra sobre presença ou não de
animus necandi
, argumentado no plano defensivo pelo recorrente/pronunciado.

Desta forma, não vejo como possa obter azo o pleito defensivo da desclassificação da tentativa de homicídio, para lesão corporal, do pronunciado.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.

O turno defensivo, pretende o decote das qualificadoras do abuso de confiança (referente ao crime de furto), o meio que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime (ambas referentes ao crime de homicídio tentado).

No ponto em que abordou e manteve as qualificadoras na pronúncia do apelante/acusado, assim se manifestou o magistrado pronunciante:

“
(...) Por fim, tratando-se de crime doloso contra a vida, de competência exclusiva do Tribunal do Júri, entendo ser hipótese de submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença. Por conseguinte, caracterizando-se em tese os delitos de furtos em continuidade delitiva, deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, por se tratar de crime conexo.

Em prosseguimento, no caso, verifico que a prova dos autos não permite se afirmar pelo afastamento das qualificadoras previstas nos incisos IV e V, do art. 121, do Código Penal (IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime).

Salvo melhor juízo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima supostamente teria se configurado em razão de o réu ter de se escondido na residência e ter golpeado a vítima de surpresa e com suposta impossibilidade de defesa.

Além disso, os indícios colhidos indicam que o intento homicida foi praticado, supostamente, para assegurar a impunidade do crime anterior (furto).

É cediço que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que, no entanto, não ocorre no caso sub judice. Para a pronúncia, não é exigida prova cabal da existência das qualificadoras, bastando, apenas, que elas tenham o mínimo de sustentáculo nas provas dos autos, como é o caso concreto." (sic - id. 272931025)

Nesse diapasão, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito, visto que as ojerizadas qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, por transbordarem o perímetro de admissibilidade.

Ademais, não se pode ignorar que, dentro do contexto fático que aborda e contorna o evento criminoso, diante da relação estabelecida entre o réu e a vítima, que extrapolava o convívio social comum e encontrava-se alicerçada em vínculo de confiança pessoal, com o uso de um machado que serviu de objeto para golpear a cabeça da vítima, de modo a impossibilitar a sua defesa, e com o intento de encobrir o crime anterior supostamente cometido, de furto.

Ainda neste cursor, verifico que dentro dos limites impostos ao judicante monocrático, fez-se uma avaliação quanto à possibilidade ou não de aferição dos pormenores que compõem os autos, entretanto o prosseguimento poderia comprometer todo o bom andamento processual, adentrando seara indevida, afeta ao Tribunal Popular, visto que a verticalização nos autos, é naturalmente adstrita ao Egrégio Tribunal do Júri, por sua essência psicológica demandar uma mais acurada análise probatória.

Por fim, entendo que as qualificadoras, se encontram acopladas à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não se configura no caso
in
comento, sendo inclusive dedicadamente e de forma individualizada, expostas pelo magistrado pronunciante, de modo a interagir visceralmente com a estrutura nuclear da acusação em desfavor do recorrente/acusado.

Assim, não se mostra pertinente a análise neste instrumento recursal.

Em conformidade com a nossa ótica, tem entendido e decidido o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, após exame dos elementos colhidos nos autos, concluiu pela procedência da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. Acolher a tese defensiva a fim de afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2198026 MT 2022/0269482-3, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE LETROCÍNIO TENTADO.

Pretende o turno defensivo, a desclassificação da conduta do réu/pronunciado, para a figura de latrocínio tentado.

Oportuno ressaltar que o crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, possui natureza jurídica de crime complexo, resultante da conjugação dos elementos típicos do roubo com a consequência letal ou lesiva, configurando-se como crime contra o patrimônio, com resultado morte ou lesão corporal grave, contudo, sua subsunção exige a presença inequívoca do dolo de subtrair (animus furandi) como elemento subjetivo anterior ou, ao menos, concomitante à violência ou grave ameaça empregada.

Assim, para haja a tipificação do latrocínio, é necessário que a violência ou ameaça seja dirigida à obtenção da coisa alheia móvel ou para assegurar a detenção da res, ou para garantir a impunidade do agente, conduta essa que não se amolda ao tipo penal do art. 157, § 3º, mas pode ser juridicamente reconduzida a outro tipo penal, conforme os contornos fáticos demonstrados nos autos.

Quando ouvida, a Maria Valmira detalhou que passado alguns dias, quando ia chegando perto de sua casa avistou o réu Thiago saindo da residência de bicicleta, ocasião em que questionou por Rodrigo, seu filho.

Afirma também que quando chegou à residência notou a porta quebrada/arrombada e quando entrou na sala de imediato viu seu filho, ora vítima Rodrigo, caído ao solo todo ensanguentado.

Ressalta que a vítima estava quase desacordada e mal conseguia falar e que o machado utilizado para as agressões estava no quarto, em cima da cama enrolado com uma coberta, bem como notou que a carteira do seu filho tinha sido subtraída naquela ocasião.

Salienta que acionou o Corpo de Bombeiros e seu filho foi levado para o hospital, que houve a necessidade de ser transferido para o hospital de Cáceres/MT e ficou na UTI.

Ainda, afirma a ora declarante que encontrou uma camiseta suja de sangue pertencente ao réu Thiago, que foi trocada após o cometimento do crime. Destaca que o réu no dia seguinte foi ao banco e sacou R$ 23.000,00 (vinte e três mil) reais, fez transferência para familiar, sendo essas transferência realizadas em dias após o fato. Ressalta que a vítima ficou quase trinta dias hospitalizado, sendo quase vinte em UTI, bem como que houve grave risco de vida.

Ao ser ouvido, o pronunciado Thiago de Amorim Lima, em juízo, ciente de seu direito constitucional de permanecer em silêncio prestou sua versão dos fatos.

Em seu interrogatório, confirmou que conheceu a vítima na praça e que emprestou R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) para a vítima. Alegou que em determinado momento cobrou o valor supostamente emprestado para a vítima, ocasião em que foi “enrolado” e ameaçado de morte por Rodrigo.

Afirma que saiu da casa de Rodrigo e um dia pulou o muro da casa, encontrou o machado na residência, arrombou a porta da cozinha e cometeu o delito.

Confessa em juízo que foram desferidos dois golpes de machado e que subtraiu posteriormente os valores da conta bancária da vítima.

Ao ser questionado pelo magistrado sobre o primeiro furto ocorrido, respondeu o réu que a vítima tinha ciência e que Rodrigo autorizou o saque. Além disso, ao ser questionado acerca dos furtos subsequentes (as subtrações de R$ 3.000,00 (três) mil reais ocorridas em 21, 25 e 26 de agosto) afirmou o réu que “
eu fiz esses saques Meritíssimo para conta do meu irmão, mas meu irmão não tava ciente, meu irmão não tem nada a ver com isso”
, confirmando que realizou os três saques/transferência supracitados e o total desconhecimento do réu e seu irmão, Luiz Carlos de Amorim Lima.

Assim, diante do quadro posto nos autos, observa-se que a motivação da agressão foi um conflito pessoal com a vítima, relacionado a uma suposta dívida pretérita.

A violência, portanto, não se originou com o propósito de viabilizar ou assegurar subtração patrimonial, mas decorreu de um impulso relacionado a questão de cunho pessoal, assim, a posterior apropriação de bens da vítima, ocorrida após a agressão, revela-se como um ato subsequente, de caráter meramente oportunista, dissociado do propósito originário da conduta violenta.

Dessa forma, não é observado o elemento subjetivo exigido para a configuração do latrocínio, uma vez que a ausência de relação causal e finalística entre a violência e a subtração evidencia que a infração penal deve ser compreendida dentro da moldura típica do crime doloso contra a vida, sendo inviável a imputação do crime patrimonial com resultado lesivo.

Assim, inviável a pretensão ministerial.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos presentes Recursos em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025